Tribunal: STF
Processo: ARE 1461886
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA RESIDUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS DE LOCALIZAR BENS DA EXECUTADA. NECESSIDADE DE DAR PROSSEGUIMENTO À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 8 DAS TR’S/PR. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O SALÁRIO DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE O SALÁRIO DESDE QUE MANTIDAS AS NECESSIDADES ALIMENTARES. POTENCIALIDADE DA PENHORA QUE NÃO PODE FERIR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PERCENTUAL QUE DEVE SER MINORADO PARA 10% (DEZ POR CENTO). DECISÃO MAIS JUSTA E EQUÂNIME (ARTIGO 6º DA LEI 9.099/95). SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.“



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Aduz a recorrente, em síntese, que:



    “Muito embora haja a possibilidade jurisprudencial de mitigação da impenhorabilidade do salário, em concreto, ela deve ser realizada sem atingir a dignidade da pessoa humana e o direito à vida e a saúde do executado e seus familiares. 



    A autorização de penhora sobre salário, de maneira indistinta, sem o real análise de que a grande maioria da população encontrasse com salários parcos e este ato representa morte a dignidade da pessoa precisa ser revista. 



    (...)



    Desse modo, o órgão jurisdicional deve fazer o controle de constitucionalidade in concreto da aplicação das regras de impenhorabilidade e, se a sua aplicação se revelar inconstitucional, porque não-razoável ou desproporcional, deve afastá-la, construindo a solução devida para o caso concreto.” 



    Decido. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concedeu parcialmente a segurança com base na seguinte fundamentação:



    “Em que pese a previsão do art. 833, inciso IV, do CPC acerca da impenhorabilidade de proventos de salário, tal previsão legal refere-se à impossibilidade de penhora integral sobre os montantes recebidos. 



    Portanto, há flexibilização da regra contida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil permitindo a penhora sobre percentual de vencimentos, previsão constante no enunciado nº 8 da Turma Recursal Plena do Estado do Paraná: “Penhora – conta salário: Não existindo outros bens a satisfazer o crédito exequendo, possível a penhora de conta-salário no limite de 30%”. 



    Este posicionamento foi ratificado pelo STJ, que também entende possível a penhora de proventos, a fim de alcançar a satisfação do crédito, desde que a porcentagem não cause prejuízo evidente à subsistência do devedor.



    (...)



    Dessa forma, é possível a penhora parcial do provento mensal do salário da impetrante, pois não foi possível localizar bens de propriedade da devedora para satisfazer o crédito.



    (...)



    Dito isso, é necessária a análise em relação ao percentual, levando sempre em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na satisfação do exequente, bem como a manutenção do sustento digno dos devedores. 



    Junto à inicial de mandado de segurança a impetrante colacionou o contracheque a fim de comprovar que recebe salário base de R$ 2.324,70 (dois mil trezentos e vinte e quatro reais e setenta centavos). 



    Além disso, a autora comprovou que sua filha tem deficiência intelectual e TEA (transtorno do espectro autismo), necessitando de uso de medicamentos (mov. 1.3 e 1.4), bem como que há diversas despesas mensais de farmácia, as quais são descontadas diretamente em sua folha salarial no importe de R$ 551,67 (quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos). 



    Portanto, o desconto de 20% sobre o salário da impetrante se mostra demasiadamente excessivo, o que pode prejudicar a subsistência da impetrante e de sua família, quanto mais se levado em consideração o cenário econômico do país, no qual o IPCA acumulado nos últimos 12 (doze) meses anteriores a feveriro de 2023 atingiu 5,6%.



    Ademais, embora a impetrante não tenha comprovado demais gastos, é evidente possui despesas mensais referente à educação, além de gastos com água e energia elétrica, bem como aquelas relativas à moradia, vestimenta, alimentação e lazer. 



    O princípio da dignidade humana é intrínseco a todo ser humano, devendo ser promovido pelo Estado para garantir o direito ao mínimo existencial, ou seja, garantir proteção às condições mínimas de sobrevivência digna.



    (...)



    Ressalte-se, ainda, que a penhora visa dar satisfação ao credor, todavia, é necessário criar uma situação de equilíbrio entre a satisfação do direito pretendida pelo credor e a preservação da dignidade da executada. Daí se inferir que o princípio da proporcionalidade visa equilibrar a resolução de conflitos de interesses, a fim de se evitarem abusos ou arbitrariedades, devendo o juiz aplicar proporcionalidade na execução. Nesse sentido, o professor Fredie Didier:



    (...)



    Portanto, a fim de dar efetividade ao cumprimento da execução e para não prejudicar a subsistência da impetrante, bem como proferir uma decisão justa e equânime (artigo 6º da Lei 9.099/95), determino que o percentual de penhora seja minorado para 10% (dez por cento) sobre o vencimento líquido da impetrante.



    Frisa-se que em razão da impetrante requerer o afastamento da penhorabilidade (pedido maior) é evidente que o pedido de minoração do percentual da penhora (pedido menor) está implícito. 



    Além disso, o exame das alegações da parte ocorreu de acordo com o livre convencimento motivado do juiz que é também destinatário da prova. A interpretação ocorreu de acordo com o princípio “DA MIHI FACTUM DABO TIBI JU” (dê-me os fatos que te darei o direito).



    Diante do exposto, a fim de garantir uma vida digna e o próprio sustento da executada, bem como a satisfação do crédito, determino que o percentual de penhora sobre o salário líquido da impetrante seja minorado para 10% (dez por cento).”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e do reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DE DÉBITO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Tema nº 660). 3. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.413.514/PR-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 28/06/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Penhora sobre percentual de aposentadoria. 4. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.390.667/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/10/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS. SATISFAÇÃO DE DÉBITO EM EXECUÇÃO. CAUSA DECIDIDA SOB AVALIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371 RG). 1. Eventual superação de decisão mediante a qual deferida a penhora de percentual de proventos de aposentadoria impõe a avaliação dos fatos e das provas dos autos bem assim da interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral do Tema n. 660 (ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes). 3. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.304.286/GO-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/03/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA. LIMITE SOBRE SALÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação local infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.294.692/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 04/02/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente